Tribunal: TJSP
Processo: 1010484-74.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória de certidão de dívida ativa – Multa por descumprimento de postura – Inscrição do débito em nome de quem não participou do processo administrativo. Nulidade da inscrição. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010484-74.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HIDROVOLT
ADMINISTRADORA
E
PARTICIPACOES
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, invertendo-se a sucumbência. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010484-74.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 31059 [DIGITAL]
Apelação no 1010484-74.2017.8.26.0224
Apelante: Hidrovolt Administradora e Participações Ltda
Apelado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
APELAÇÃO Anulatória de certidão de dívida ativa Multa por
descumprimento de postura Inscrição do débito em nome de
quem não participou do processo administrativo. Nulidade da
inscrição. Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 98/110) em face de sentença (fls. 93/96)
que julgou improcedente ação anulatória1, sob fundamento de que não demonstrada
irregularidade na constituição de multa administrativa e, consequentemente, na
inscrição do débito em dívida ativa.
Pela sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Alega comprovado nos autos que o Fisco foi comunicado acerca da
transferência da propriedade do imóvel em dezembro de 1977.
Insiste na nulidade da certidão de dívida ativa inscrita em seu nome,
não obstante as autuações tenham sido encaminhadas a terceiro, já falecido,
cerceando seu direito de defesa.
Contrarrazões às fls. 117/123.
É o relatório.
Busca a apelante anular a certidão de dívida ativa no 197598/13,
correspondente à multa imposta por despejo de detritos no lote 13, da quadra 21, do
Loteamento Jardim Fortaleza, cadastro municipal no 061.80.79.0001.00.000 (fls.
12).
Conquanto emitida a certidão em nome da apelante, o auto de
1 Valor atribuído à causa em 28.3.2017: R$ 64.558,03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010484-74.2017.8.26.0224 -Voto no
3
infração que deu origem ao débito - no 63202/2012 - foi lavrado em nome de
Custódio Ribeiro Ferreira Leite Filho, a quem endereçadas todas as intimações (fls.
14/18).
É incontroverso que Custódio Ribeiro Ferreira Filho faleceu em
data anterior à autuação e que, segundo afirmado pelo Município, foi apresentada
defesa administrativa pela inventariante do espólio, Anna Maria Pereira Ribeiro
Leite.
De acordo com a ficha cadastral simplificada emitida pela JUCESP,
o espólio integrou a sociedade apelante até 2015, e a inventariante, que apresentou
defesa administrativa, é sócia e administradora (fls. 76/86).
Contudo, a autuação não foi lavrada em nome de Carlos na
qualidade de sócio e representante da pessoa jurídica infratora, mas como pessoa
física que ainda constava como proprietária do imóvel, não obstante a comunicação
de fls. 69.
Assim, nula a inscrição do débito em nome de quem não participou
do processo administrativo originário.
De rigor, portanto, a anulação da certidão de dívida ativa no
197598/13.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, invertendo-se a
sucumbência.
João Alberto Pezarini
Relator